Tribunal: TJBA
Processo: 8001130-04.2016.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001130-04.2016.8.05.0230 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARIA CERQUEIRA FEITOSA ZUGAIB Advogado(s): FLORA COSTA EVANGELISTA DE SOUZA, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. REQUERIMENTO DE PENSÃO POR MORTE. SERVIDOR PÚBLICO. UNIÃO ESTÁVEL. IMEDIATAMENTE ANTERIOR À MORTE DO SERVIDOR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação de n. 8001130-04.2016.8.05.0230, em que figuram como apelante MARIA CERQUEIRA FEITOSA ZUGAIB e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.